Tribunal: TJSP
Processo: 2220665-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva '"ad causam" consistente em contrato de compra e venda pactuado com terceiro e impossibilidade de aplicação retroativa do Tema no 122 do E. STJ ao caso "sub judice" - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva '"ad causam" consistente em contrato de compra e venda pactuado com terceiro e impossibilidade de aplicação retroativa do Tema no 122 do E. STJ ao caso "sub judice" - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ, perfeitamente aplicável ao caso em comento - Decisão mantida - Agravo não provido.